Tribunal: TJDFT
Processo: 0716325-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716325-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) SUSCITANTE: BSB LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - ME SUSCITADO: JUIZO DO QUARTO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA, JUÍZO DA DÉCIMA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por BSB LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA em face da decisão de ID 71307057, que não conheceu do Conflito Negativo de Competência suscitado pelo embargante, alegadamente existente entre o Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília e o Juízo da 11a Vara Cível da mesma Circunscrição Judiciária. A embargante sustenta, inicialmente, que a decisão embargada teria incorrido em omissão e obscuridade ao concluir pela inexistência de conflito de competência, sem considerar que ambos os juízos teriam, de forma expressa, recusado a prática do ato de citação por edital. Alega que o 4o Juizado Especial Cível, ao determinar a remessa dos autos à Vara Cível, teria reconhecido sua impossibilidade legal de realizar a citação ficta, em razão da vedação contida no art. 18, § 2o, da Lei 9.099/95. Em sequência, argumenta que a 11a Vara Cível, ao receber os autos, também teria recusado a competência para o prosseguimento do feito, com base no art. 516, II, do CPC, determinando a devolução dos autos ao juízo de origem. Tal conduta, segundo a embargante, configuraria manifestação expressa de recusa de competência por ambos os juízos, o que caracterizaria, em tese, o conflito negativo previsto no art. 66, II, do CPC. A embargante também aponta omissão quanto à ausência de definição, na decisão embargada, sobre qual juízo seria competente para a realização da citação por edital, ato considerado essencial ao prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado nos autos originários. Sustenta que a negativa de conhecimento do conflito teria gerado uma situação de paralisação processual e de negativa de prestação jurisdicional, em afronta aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da duração razoável do processo. Requer o acolhimento dos embargos, com o saneamento das omissões apontadas, especialmente quanto à efetiva recusa de competência por parte dos dois juízos suscitados e à definição do juízo competente para a prática do ato de citação por edital. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Inicialmente, destaco que o art. 1.024, § 2o, do CPC estabelece que os embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática deverão ser decididos monocraticamente, motivo pelo qual deixo de levar o recurso para julgamento colegiado. O Art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, o embargante alega a ocorrência de omissão. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre o vício alegado pela parte e previstos no art. 1.022 do CPC: 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) No caso, conforme relatado, a embargante alega que a decisão embargada incorreu em omissões ao deixar de reconhecer a existência de conflito negativo de competência entre o Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília e o Juízo da 11a Vara Cível da mesma Circunscrição Judiciária, entendendo que ambos os juízos teriam recusado a prática do ato de citação por edital, o que caracterizaria, em tese, a hipótese prevista no art. 66, II, do CPC. Aduz que o Juizado Especial, ao remeter os autos à Vara Cível, teria reconhecido sua impossibilidade legal de realizar a citação ficta, nos termos do art. 18, § 2o, da Lei 9.099/95. Por sua vez, a 11a Vara Cível teria igualmente recusado a competência, devolvendo os autos ao juízo de origem com base no art. 516, II, do CPC. A embargante entende que tais manifestações configurariam recusa de competência por ambos os juízos, o que, em sua ótica, ensejaria o reconhecimento do conflito. Alega, ainda, que a decisão embargada teria deixado de indicar qual juízo seria competente para a realização da citação por edital, o que, segundo sustenta, resultaria em negativa de prestação jurisdicional e paralisação indevida do feito. Contudo, inexiste qualquer dos vícios alegados pelo embargante. A decisão embargada examinou detidamente os elementos constantes dos autos e concluiu, com base em fundamentação clara e suficiente, que não se configurou qualquer das hipóteses legais de conflito de competência previstas no art. 66 do CPC. Conforme destacado, a remessa dos autos pelo Juizado Especial à Vara Cível ocorreu por iniciativa da própria parte exequente e o Juízo da 11a Vara Cível, ao receber os autos, limitou-se a devolver o feito ao Juizado, ponderando que, nos termos do art. 516, II, do CPC, a execução deveria tramitar perante o juízo que proferiu a sentença. Tal cenário, como se depreende da decisão embargada, não configurou recusa de competência nos moldes exigidos para a instauração do incidente. Importa destacar que, após o retorno dos autos, o Juízo do 4o Juizado Especial Cível reafirmou sua competência para o feito, tendo inclusive determinado à parte exequente que indicasse endereço atualizado dos sócios, sob pena de indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. A embargante, inclusive, atendeu à determinação judicial, apresentando os dados solicitados, o que demonstra a continuidade regular do trâmite processual. Sobre esses pontos, confira-se o que constou da decisão embargada (ID 71307057): Na espécie, o 4o Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília remeteu o feito ao Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, a fim de prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado nos autos do cumprimento de sentença, atendendo a pedido formulado pelo exequente, ora Suscitante, para a remessa dos autos ao “juízo comum para citação por edital”, ante a dificuldade de localização dos demandados. [...] Restituídos os autos pelo Juízo Cível, nos termos da decisão acima transcrita, o Juízo de origem (4o Juizado Especial Cível de Brasília) não manifestou qualquer insurgência contra a decisão, tendo intimado o Suscitante para requerer o “que de direito, no prazo de 5 dias, sob pena de extinção” (ID 229132302 dos autos de origem – processo no 0750348-29.2021.8.07.0016). Diante dessa intimação, o Suscitante requereu que o Juízo de origem suscitasse conflito negativo de competência em face da 11a Vara Cível de Brasília (ID 229602990), ao que respondeu a magistrada do 4o Juizado Especial Cível de Brasília (ID 231022684 dos autos de origem): Em atenção ao peticionado no ID 229602990 registro que, não encontrados os sócios, não há como prosseguir com o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Saliento que, quando escolhido o procedimento dos Juizados, o espectro de ação é limitado à Lei 9.099/95. Por tal razão, com base no art. 2o e por analogia ao que preceitua o art. 43, §4o, todos da Lei 9.099/95, não há como prosperar o pedido de desconsideração. Assim, concedo o derradeiro prazo de 10 dias para que a parte credora indique o correto endereço dos sócios, sob pena de indeferimento do pedido de desconsideração. (Grifos nossos) Vale reiterar que o Juízo de origem, quando determinou a remessa dos autos ao Juízo Cível, com o simples “Remetam-se os autos para uma das Varas Cíveis da Circunscrição de Brasília/DF” (ID 227189274 dos autos de origem), o fez simplesmente atendendo ao pedido do exequente, ora Suscitante, para efetivação da citação por edital das empresas rés no incidente de desconsideração da personalidade jurídica (cf. petições de ID 223390111 e ID 225538890 dos autos de origem), mas, instado o Juízo de origem, pelo Juízo Cível, a perquirir acerca da adequação da medida, reconsiderou seu entendimento, como se depreende das decisões adotadas após o retorno do feito, que transcrevemos acima. Nesse sentido, inexiste no presente caso discussão entre os juízos apontados como conflitantes acerca da competência para o processamento de feito, devendo-se ressaltar que a remessa dos autos pelo Juizado ao Juízo Cível não ocorreu propriamente em relação ao cumprimento de sentença, mas no bojo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para exclusivo fim de citação por edital dos demandados no referido incidente. Ressalta nítido, pois, que o Suscitante pretende utilizar este incidente como meio de insurgência contra as decisões do Juízo de origem, é dizer, intenta alcançar reforma dessas decisões em sede deste conflito de competência, sem haver demonstração de dissenso entre os juízos suscitados acerca da competência para processamento do feito de origem. Há de se ter em conta que o fato de a lei processual conferir às partes legitimidade para instaurar conflito de competência (cf. arts. 951 e 953, inciso II, do CPC) não afasta, por óbvio, a necessidade de que esteja efetivamente caracterizado o conflito, de acordo com as hipóteses descritas no art. 66 do CPC. (Grifos no original) Em verdade, o que se extrai dos autos de origem é que o 4o Juizado Especial Cível não apenas se resignou com a devolução dos autos, como também rejeitou a própria instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em caso de não fornecimento do endereço para citação, resultando, ao cabo, em indeferimento do pedido de citação por edital. Nesse caso, a irresignação da parte deveria ter sido manifestada pelo recurso adequado, no bojo do qual haveria enfrentamento da questão atinente à necessidade de citação por edital e, se o caso, a definição do juízo competente para prosseguir no feito. Quanto à alegação de que houve omissão do julgado embargado pela não definição do juízo competente para a prática do ato, cumpre esclarecer que, não tendo sido conhecido o conflito de competência, naturalmente não caberia à decisão embargada avançar para discutir a competência dos juízos suscitados. Isto, evidentemente, não constitui recusa de prestação jurisdicional, pois foi dada resposta fundamentada à medida judicial que o suscitante apresentou nesta Corte, ainda que não tenha sido aquela que desejava. Não se verifica, portanto, qualquer omissão ou contradição na decisão embargada. Ao contrário, a fundamentação adotada encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada, segundo a qual o conflito de competência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para impugnar decisões interlocutórias ou manifestar inconformismo com o entendimento adotado por determinado juízo. Portanto, não se verifica qualquer omissão ou contradição a ser sanada. A decisão embargada está devidamente fundamentada, tendo destacado que o conflito de competência não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para impugnar decisões interlocutórias ou manifestar inconformismo com o entendimento judicial adotado. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados. Dessa forma, as alegações da parte embargante revelam apenas seu inconformismo com o julgamento que lhe foi desfavorável e a tentativa de rediscutir o seu mérito, o que é defeso na via estreita dos embargos de declaração. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão embargada. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de junho de 2025 16:04:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador